Tribunal: TJBA
Processo: 0013155-63.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013155-63.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA ANDRADE Advogado(s): FREDERICO ANDRE SANTOS CARNEIRO, THAIZE BARROS DE SOUZA APELADO: PATRICIA BRAZ SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRA VIZINHA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL DO JUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais. A demanda originária foi ajuizada pela apelada, alegando que a construção de um edifício de três andares pelo apelante em imóvel vizinho causou rachaduras, fissuras e instabilidade estrutural em sua residência. A sentença condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando o pleito de danos morais. II. Questão em discussão As questões controvertidas no presente recurso consistem em: a) Análise da preliminar de ilegitimidade ativa da possuidora para pleitear indenização por danos materiais no imóvel; b) Aferição da existência de nexo de causalidade entre a obra executada pelo apelante e os danos verificados no imóvel da apelada; c) Análise da tese de culpa concorrente, em razão da idade e da suposta falta de manutenção do imóvel da apelada; d) Valoração da prova pericial judicial em detrimento do parecer técnico apresentado pelo assistente do apelante. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. A possuidora detém legitimidade para figurar no polo ativo de ação indenizatória por danos causados ao imóvel, pois, como direta ocupante do bem, é quem sofre os prejuízos e os riscos à segurança e habitabilidade, sendo titular do interesse em ver o imóvel restituído ao seu estado anterior. A proteção conferida pelos artigos 1.277 e 1.311 do Código Civil se estende tanto ao proprietário quanto ao possuidor. A responsabilidade civil decorrente do direito de vizinhança é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a obra e o prejuízo. No caso concreto, o laudo pericial judicial foi conclusivo ao afirmar que "a obra realizada pela parte Ré provocou/agravou os danos do imóvel da parte Autora, sendo necessário os devidos reparos", estabelecendo, de forma inequívoca, o nexo causal (ID 361982179). A alegação de culpa concorrente não prospera. Ainda que o imóvel da Apelada fosse antigo, cabia ao apelante, ao edificar obra de grande porte, adotar todas as cautelas necessárias para evitar danos às propriedades vizinhas. A ocorrência dos danos demonstra que as precauções foram insuficientes. A condição preexistente do imóvel não rompe o nexo causal, apenas confirma a necessidade de maior diligência por parte do construtor. O laudo pericial produzido por perita de confiança do juízo, equidistante das partes, prevalece sobre o parecer do assistente técnico, que constitui peça unilateral. A impugnação do Apelante ao laudo oficial não apresentou elementos robustos capazes de infirmar suas conclusões técnicas, limitando-se a reiterar teses já analisadas. A valoração das provas compete ao magistrado, que formou seu livre convencimento motivado com base no conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O possuidor de um imóvel detém legitimidade ativa para ajuizar ação de indenização por danos materiais decorrentes de obra vizinha, uma vez que é o titular do direito de uso e gozo do bem, diretamente afetado pelos prejuízos. 2. A responsabilidade do proprietário de uma obra por danos causados a imóveis vizinhos é de natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar. 3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e nomeado pelo juízo, prevalece sobre o parecer do assistente técnico, salvo se comprovada a existência de vício ou erro manifesto, o que não ocorreu na espécie." Dispositivos relevantes citados: Arts. 186, 927, 1.277 e 1.311 do Código Civil. Arts. 85, § 11, 371, 485, VI, e 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: TJ-RS - Apelação: 50000674420098210052 OUTRA, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/04/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0013155-63.2010.8.05.0080, apelante ANTÔNIO OLIVEIRA ANDRADE e apelada PATRÍCIA BRAZ SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. II